Tribunal: STF
Processo: Rcl 90373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Venice Sistemas Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS – TRT 4ª Região nos autos do Processo nº  0020117-14.2021.5.04.0301 e no cumprimento de sentença nº 0020559-72.2024.5.04.0301.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, que o Juízo reclamado negou cumprimento à decisão proferida nos autos do ARE 1.532.603/PR, Tema 1389 da repercussão geral, que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a existência de fraude na contratação de pessoa jurídica (pejotização) para a prestação de serviços.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:
“A Reclamante é, juntamente com outra empresa cuja responsabilidade solidária foi reconhecida, parte no processo trabalhista nº 0020117-14.2021.5.04.0301, em tramitação perante a 1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS, cujo objeto versa sobre alegado reconhecimento de vínculo empregatício. 
A reclamatória trabalhista que ampara a presente Reclamação Constitucional foi proposta pelo então Reclamante requerendo, em apertada síntese, o reconhecimento do vínculo empregatício com a Primeira Reclamada (Versul) e unidade contratual do período 02/04/2014 a 25/01/2021, bem como pagamento de consectários, além de indenização por danos morais.
Nos autos objeto do debate aqui suscitado, o Autor alega ter constituído uma Pessoa Jurídica para fins exclusivos de emitir Nota Fiscal em favor das empresas Relamadas, para recebimento de contrapartida aos serviços prestados. 
No mérito, de início foi afastada a relação empregatícia, com reconhecimento da validade da relação jurídica mantida entre Pessoas Jurídicas. Apenas em sede de Recurso Ordinário, interposto pelo Autor, houve a reforma da r. sentença com reconhecimento do vínculo empregatício entre o Autor e as Reclamadas, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica constituída pelo Autor. 
O v. acórdão proferido pelo Egrégio TRT da 4ª Região reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo responsabilidade solidária das Requeridas e deferindo parcelas típicas da relação de emprego, inclusive verbas rescisórias e indenização por danos morais, em decorrência do alegado desvirtuamento da contratação civil. 
O trânsito em julgado do processo, deu-se em 19/05/2025, conforme print da certidão abaixo:
(...)
O feito encontra-se atualmente em fase de execução definitiva de título judicial fundado em controvérsia de natureza constitucional, a qual está sob julgamento pelo E. STF, nos termos a seguir demonstrados. 
Inclusive, vem sendo praticados atos executórios como, por exemplo, o bloqueio de contas da ora Reclamante /Venice, como se extrai do print abaixo:
(...)
Em 14/04/2025, sobreveio decisão do E. Ministro do E. STF, Gilmar Mendes, no ARE 1.532.603, determinando a suspensão nacional de todos os processos que tramitem sobre o tema, sem qualquer modulação quanto ao momento processual em que se encontram referidos autos. 
A ora impetrante atravessou nos autos principais (Proc. 0020117-14.2021.5.04.0301) petição direcionada ao D. Juízo de Primeiro Grau requerendo a suspensão do feito, com base na supramencionada decisão ministerial, da qual foi proferida r. decisão no sentido de que os autos em questão não comportam suspensão, haja vista haver transito em julgado, com que que não pode a ora Reclamante concordar, especialmente por se tratar de decisão que vai de encontro com a r. decisão proferida no supramencionado no ARE 1.532.603. 
Diante da clara recusa do D. Juízo de Primeiro Grau em observar decisão vinculativa oriunda a ora Reclamante impetrou Mandado de Segurança que, em outubro de 2025, sobre a lavra da Ministra Relatora, Dra. Maria da Graça Ribeiro Centeno, foi indeferido. 
Face a clara inobservância da determinação de suspensão dos processos envolvendo o Tema 1389, outra opção não restou à ora Reclamante, senão socorrer-se da presente reclamatória para ver respeitada a decisão para suspensão processual, nos termos da decisão sobre o Tema 1389 de Repercussão Geral. ”(eDOC 1, pp. 1-4)

Nesse contesto, argumenta que “A matéria discutida no processo de origem coincide integralmente com o escopo do Tema 1389, uma vez que trata de reconhecimento de vínculo de emprego com base em prestação de serviços via pessoa jurídica, considerada fraudulenta, discutindo especificamente a licitude da contratação por tal via. O título executivo judicial que está sendo indevidamente executado nos autos da RT n.º 0020117-14.2021.5.04.0301 está fundado em controvérsia de natureza constitucional relacionada à matéria do Tema 1389.”(eDOC 1, p. 5).
Pontua que “Sustentar que o trânsito em julgado afasta a incidência da ordem de suspensão, como o fez o, tanto o d. Juízo de Primeiro Grau, quanto a Desembargadora Doutora Maria da Graça Ribeiro Centeno, da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, equivale, na prática, a retirar do E. STF a autoridade de suas próprias decisões..” (eDOC 1, p. 7).
Assevera que “No caso concreto, o risco é eminente, pois ao permitir a continuidade da execução significa admitir que valores expressivos sejam definitivamente atingidos com base em entendimento jurídico cuja validade está sendo submetida ao crivo do Plenário desta Corte.” (eDOC 1, p. 7).
Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem, incluindo o desbloqueio de todos os valores bloqueados em contras bancárias da Reclamante e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão definitiva do processo de origem e do cumprimento de sentença, em todos os seus atos, até o julgamento definitivo do Tema 1389 da Repercussão Geral.
É o relatório. 
Decido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Ressalte-se que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 16.05.2025, ou seja, após a ordem de suspensão nacional dos processos proferida no âmbito do referido paradigma. 
Ademais, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução de sentença, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389.
Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:
“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".
Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Ação Trabalhista nº 0020559-72.2024.5.04.03012, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020559-72.2024.5.04.0301, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 17 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente